Tribunal: STF
Processo: ARE 1554467
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “E M E N T A – AGRAVO RETIDO – AÇÃO COLETIVA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – EQUILÍBRIO NA PRODUÇÃO DAS PROVAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    O instituto da inversão do ônus da prova assegura efetivamente o equilíbrio entre os partícipes da relação de consumo, em face da desigualdade do consumidor, cuja proteção é determinada expressamente no artigo 170, inciso V, em perfeita sintonia com o art. 5º, caput, todos da Constituição Federal. 



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADAS – COBRANÇA DA TAC E TEB – INVIABILIDADE DE COBRANÇA PARA O PERÍODO ANTERIOR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INDEVIDA SE ACUMULADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Segundo a Corte Superior, restou decidido que: 1 – na vigência da Res. 2.303/96, todas as tarifas (Tarifa de Abertura de Crédito - TAC e Tarifa de Emissão de Carnê - TEC) eram permitidas, desde que contratadas e prestadas ao consumidor e, não fossem abusivas; 2 – após a vigência da Res. 3.518/2007, que se deu posteriormente ao dia 30/04/2008, eram incabíveis a cobrança de TAC e de TEC, mas era possível e legítima a incidência de Tarifa de Cadastro (TC), desde que, expressamente, tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária e fosse cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.



    A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”



    Opostos dois embargos de declaração, os primeiros foram acolhidos “apenas para reconhecer o erro material apontado na fase das razões, mantendo-se na íntegra o acórdão objurgado nos demais pontos”, enquanto os segundos foram providos “a fim de sanar a contradição em relação aos efeitos da sentença; sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao julgado”.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que o acórdão recorrido violou “flagrantemente o art. 5º, XXI, da Constituição da República, que estabelece que ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’”.



    Discorre que o “Tribunal a quo, [] ao desconsiderar que objeto da presente demanda abrange todos os clientes do Banco Santander com os quais foram celebrados contratos de aquisição de veículos e não apenas os associados da Recorrida que a ela conferiram expressa autorização para o ajuizamento da ação civil pública – seja através de documento específico, seja mediante deliberação assemblear – extrapolou os limites impostos pela regra constitucional, segundo a qual, por se tratar de hipótese de representação, não já de substituição processual, não bastaria a mera previsão estatutária”.



    Argumenta que, “[c]onforme interpretação conferida por esse Eg. Supremo Tribunal Federal ao art. 5º, XXI, da Constituição da República, no julgamento do RE nº. 573.232, submetido ao rito do art. 543-B do CPC, não se trata a atuação das associações civis de substituição processual, mas de representação, que, por isso, deve ser precedida de autorização expressa de cada associado ou, ao menos, de deliberação assemblear”.



    Aduz que “o Tribunal a quo não apenas desprezou a interpretação conferida por esse Eg. Supremo Tribunal Federal ao referido dispositivo constitucional, mas foi além, afirmando ser a Recorrida parte legítima para representar em juízo consumidores que, com ela, não guardam qualquer relação (!) – por não serem sequer idosos, aposentados ou pensionistas no Estado do Mato Grosso do Sul”.



    Ressalta que “não se pode permitir que filiados que não autorizaram expressamente o ajuizamento da ação civil pública (muito menos quaisquer correntistas do Banco Santander!) sejam representados pela Recorrida, sendo imperativo, portanto, que se reconheça, pelos menos em relação a estes, a ausência de representatividade da associação”.



    Salienta que, “tendo em vista que a Recorrida, além de ajuizar ação que envolve o interesse de uma universalidade de consumidores – e não apenas dos aposentados, idosos e pensionistas do Mato Grosso do Sul –, deixou de apresentar, no que tange aos seus próprios associados, a respectiva autorização expressa exigida pelo art. 5º, XXI, da Constituição da República, inequívoca a violação da regra constitucional, a impor, assim, o provimento do presente recurso”.



    Requer, ao fim, que “seja reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da Associação ou, subsidiariamente, limitando-se os efeitos da sentença condenatória apenas aos filiados que tenham expressamente autorizado o ajuizamento da ação coletiva”.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 573.232/SC, feito paradigma do Tema nº 82 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise do feito, a 2ª Câmara Cível do TJMS deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC – ASSOCIAÇÃO – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS – RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 573232) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO ARESTO E SENTENÇA. 



    Na hipótese de reexame de Recurso Extraordinário sobrestado, é cabível a retratação por parte da Corte de origem, nos casos em que o acórdão prolatado for divergente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do apelo extremo escolhido como paradigma. 



    No julgamento do RE 573232, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da necessidade de autorização expressa dos associados para executar sentença coletiva envolvendo ente público. 



    Tratando a presente demanda de ação ordinária em que contende com instituição financeira privada, observa-se que não há semelhança com o paradigma apontado.”



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). Nesse referido paradigma de repercussão geral discute-se a possibilidade de execução em título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa do presente caso, que trata da legitimidade para propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a Ação Civil Pública.



    Ressalte-se que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campo Grande e do Estado de Mato Grosso do Sul para a propositura da ação civil pública com base na seguinte fundamentação:



    “2 - O recorrente aduz a ausência de legitimidade ativa, tendo em vista a ausência de pertinência temática, entre os seus objetivos institucionais e seus propósitos associativos para defesa dos seus membros quanto as questões contratuais bancárias.



    Pois bem, como é cediço, a legitimidade ativa das associações está no artigo 5º, inciso V, da Lei 7.347/85 e no artigo 82, inciso IV, do CDC, nos seguintes termos:



    (...)



    Nestes moldes, as associações devem demonstrar pertinência temática, pois os demais legitimados seriam presumidamente representantes adequados, tendo suas legitimidades determinadas pela lei, ao passo que as associações civis devem prever entre seus fins institucionais a defesa dos interesses objetivados na ação civil pública por elas propostas, em que pese a dispensa de autorização em assembleia.



    Segundo o Min. Luiz Fux a pertinência temática é "a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional. As associações civis necessitam, portanto, ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo" (AgRg no REsp 901.936/RJ, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009).



     Nessa senda a redação do art. 4º, inciso IV, do Estatuto Social da Associação (p. 39-40):



    (...)



    Ora, dentre os objetivos apontados acima resta circunscrita a legitimidade, ainda que descrita de modo genérico, isto porque, não há a exigência de que a associação estabeleça um fim específico, sendo suficiente que a associação autora tenha dentre seus objetivos a defesa dos interesses dos aposentados, pensionistas e idosos no que pertine às relações de consumo.



    (...)



    Assim, correto o juízo singular, razão pela qual mantenho a rejeição da preliminar.”



    Em sede de juízo negativo de retratação, a Corte de origem consignou o seguinte:



    “A presente demanda não se trata de ação movida em face da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias e fundações, mas de instituição financeira - Banco Santander, portanto eminentemente privada, visando a revisão do contrato combinada com a devolução de valores cobrados indevidamente.



    Também não se trata de execução de sentença, mas de processo de conhecimento, quando ainda se oportunizará que as partes efetuem cada qual - devidamente representadas pelos seus procuradores e necessariamente indicando os contratos firmados com a casa bancária – a fase de liquidação e cumprimento de sentença. 



    Portanto, compreendo não existir similitude suficiente para a aplicação do julgado RE 573232 RG / SC - SANTA CATARINA - TEMA 82, indicado na decisão da p. 33-34, do Recurso Extraordinários. 



    Ademais, em analogia ao disposto no REsp 1.391.198/RS observo que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec, deteve legitimidade para propor ação em face de instituição financeira visando efeitos erga omnes, contudo, passível de ser efetuado o cumprimento de sentença por não associados, devido a extensão obtida na ação coletiva:



    (...)



    Evidente assim a distinção entre o momento do reconhecimento do direito – ação ordinária – e a fase de executar o direito reconhecido – cumprimento de sentença. 



    Até porque, o Código de Defesa do Consumidor assim dispõe acerca do tema:



    (...)



    Diante do exposto, mantenho meu entendimento acerca da legitimidade da associação para mover ação declaratória, mantendo-se na íntegra o acórdão e sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se o Tribunal a quo não se afastou do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.154/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/8/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.303.767/SC-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/5/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.355.794/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/9/24).



    Nessa linha, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.208.717/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente